Tribunal: STF
Processo: ARE 1423605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar maus antecedentes), é fato que se amolda ao tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.



    2. Para a configuração da figura delitiva basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio, que no caso dos autos, poderia ser apenas esconder dos policiais a existência de antecedentes criminais.



    3. Caracterizada a ofensa ao bem jurídico protegido no tipo penal em comento, qual seja, a fé pública, por ter o réu se apresentado como sendo outra pessoa, para furtar-se à aplicação da lei penal e esconder seus maus antecedentes. A conduta, portanto, é de significância penal e consumou-se no momento da apresentação do réu com nome falso aos policiais, tratando-se de crime formal, o qual independe de efetivaobtenção de vantagem ou de dano.



    4. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Condenado o réu, nas penas do art. 307 do Código Penal, e fixada reprimenda definitiva em 4 (quatro) de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente